Tribunal: TJPA
Processo: 0083685-16.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9829 - Peculato (art. 312
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0083685-16.2015.8.14.0097

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ BRAGA BARATA
ADVOGADO: DR. DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA E OUTRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 312 DO CP. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03. PECULATO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO CRIME DO ART. 16 DA Lei n.º 10.826/03. NOGATIO LEGIS IN MELLIUS. PORTARIA 1.222/2019 DO MINISTÉRIO DA DEFESA.
1. Com a entrada em vigor da Portaria n.º 1.222/2019 do Ministério da Defesa que redefine as armas qualificadas como uso permitido e restrito, impõe-se a exclusão do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, posto que calibre PT40 e 9MM deixaram de ser de uso restrito.
2. As provas produzidas são incontestes em relação à culpabilidade do acusado na prática do crime previsto no art. 312, §1º, do CP, já que comprovada a apropriação de armas e munições apreendidas e guardadas no Fórum de Benevides.
3. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.
4. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
5. Aquele que mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, o que foi configurado nos autos, no crime de peculato.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Exclusão de ofício do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Benevides, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ BRAGA BARATA
contra a sentença que o condenou às penas de 6 (seis) anos de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime de peculato, descrito no art. 312, §1º, do Código Penal; 1 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03; e 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03.

A acusação que pesa contra o Recorrente é a de que ele se apropriou de 30 armas de fogo apreendidas em processos judiciais e que estavam guardadas no Fórum da Comarca de Benevides, aproveitando-se da função de vigilante que exercia no prédio, e tinha acesso à sala onde eram guardadas as chaves de várias salas do Fórum, inclusive a de armamento. Foi efetuada busca e apreensão na residência do acusado e lá encontradas várias armas, dentre elas uma das armas que estavam armazenadas no Fórum. Havia também notícias de que o acusado estava oferecendo armas de fogo para vender na cidade. Por tal conduta, foi incurso nos arts. 312, § 1º, e 327 c/c art. 71 do CP e art. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 213/221, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 225/249, protestando pela reforma da sentença
a quo,
e sua absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido; a redução das penas para o mínimo legal; exclusão do concurso material de crimes e aplicação da continuidade delitiva; alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam contrarrazões às fls. 254/278.

Às fls. 284/298, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por insuficiência de provas; a desclassificação do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido; a redução das penas para o mínimo legal; exclusão do concurso material de crimes e continuidade delitiva; alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que tange à acusação de
peculato
, foram apreendidos na residência do Réu: 01 revolver TAURUS, calibre 38, numeração 1662781 (identificado in loco como uma das armas subtraídas do interior do Fórum), 01 bereta 950, um rifle .40, 09 (nove) capsulas de 6,25, 02 (duas) capsulas de .40, 13 (treze) capsulas de 9mm, 06 (seis) capsulas de calibre 38, todas intactas, bem como 15 (quinze) capsulas de 9mm e 08 (oito) capsulas de calibre 38, estas últimas deflagradas.

Nega o Recorrente que tenha se apropriado de armas de fogo guardadas no Fórum, afirmando que as armas que ele tinha em sua residência eram armas de família e armas que ele comprou de terceiro sem saber que eram do Fórum.

Ocorre que pelo que foi apurado no inquérito policial e na instrução criminal, não há como o Réu negar a prática do crime.

A uma, porque o tempo que as armas começaram a sumir da sala onde eram guardadas coincide com o tempo em que ele começou a prestar serviços ao Tribunal de Justiça na Comarca de Benevides como vigilante.

A duas, porque ele como vigilante possuía acesso à sala de armas.

A três, porque as chaves das salas do Fórum ficavam em um móvel dentro da sala de assistência social a que os vigilantes possuíam acesso.

A quatro, porque havia rumores na cidade, pequena por sinal, de que ele estava oferecendo armamentos para venda.

A cinco, porque dentre as armas encontradas em sua residência havia arma registrada como se no Fórum estivesse guardada, ou seja, todas as provas desfavorecem ao Réu.

Os depoimentos testemunhais são claros a respeito dos fatos, e como bem destacou o Juízo a quo, jamais as pessoas que compraram armas ilegalmente do Réu iriam a Juízo depor contra ele e, portanto, contra si mesmas.

O art. 312, § 1º do CP estabelece que
¿
Art. 312
- Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º
- Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.¿

E o art. 327
: ¿
A
rt. 327
- Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º
- Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.¿

O Réu era funcionário de empresa terceirizada de segurança, prestando serviço de vigilância nas dependências do Fórum, portanto, equiparado a funcionário público, daí porque é perfeitamente cabível a imputação de peculato.

No que tange aos
crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito
- arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/03, resta claro nos autos que estão os crimes devidamente delimitados, em que pese a defesa tentar convencer de que a arma de fogo taurus calibre 44 é de uso permitido, de acordo com o art. 161, c, do R-105, e somente calibres superiores são armamentos de uso proibido, o que tornaria o crime apenas de posse ilegal de armas de fogo de uso permitido.

Ocorre que também foi apreendido no armário do Réu no local de trabalho munições de PT 40 e de 9MM e que são de uso restrito, portanto, configurado sim o crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03.

Em razão disso, além da configuração completa dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, também o concurso material de crimes se configura nos autos, já que o próprio Réu afirmou em Juízo que havia adquirido supostamente as armas em momentos diferentes, e além disso, as próprias armas de fogo apreendidas o foram em locais distintos, residência do Réu e seu armário no local de trabalho, onde foram achadas cápsulas de PT40 (uso restrito das forças armadas) e 38/especial (uso permitido), portanto, em condições diversas que desconfiguram a possibilidade de crime único, sem concurso ou continuidade delitiva.

No que tange à
dosimetria
, em primeiro lugar, devo destacar que, com a edição da Portaria n.º 1.222 de 12.08.2019, oriunda do Ministério da Defesa, que dispôs sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, ocorreu no presente caso
novatio legis in mellius
em relação ao crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, isso porque as armas e munições de calibre PT40 e 9MM deixaram de ser consideradas de uso restrito para passaram a ser de uso permitido, conforme se atesta na referida norma.

Em sendo assim, uma vez excluídos os supracitados calibres da relação de uso restrito, impõe-se a exclusão, de ofício, da referida imputação delitiva - art. 16 da Lei n.º 10.826/03, nos moldes em que a Corte tem atuado em relação ao uso de arma branca em crime de roubo qualificado.

No que tange aos
crimes remascentes - peculato e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, reanalisando a sentença de fls. 213/221, nada há que se retificar ou anular, posto que o magistrado apontou de forma suficiente as razões que o levaram a arbitrar a pena-base entre os graus mínimo e médio de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (peculato), 1 (um) ano de detenção (art. 12 da lei n.º 10.826/03), mesmo que não tenha sido prolixo em sua análise, posto que não lhe é impingido a exaustão nos argumentos do julgar e sim que ele minimamente o fundamente.

No presente caso, os crimes praticados pelo Réu - peculato, nos termos do art. 312, §1º, do CP, possui pena variável entre 2 (dois) e 12 (doze) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda entre os graus mínimo e médio - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por entender o magistrado que as circunstâncias do crime justificavam o patamar de reprimenda. O mesmo afirmo em relação ao crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03, que possui pena variável entre 1 e 3 anos - art. 12 da Lei n.º 10.826/03, em que ele recebeu o mínimo legal de 1 ano, senão vejamos:

¿DO CRIME DE PECULATO (ART. 312, § 1º DO CPB) DOSIMETRIA - ART. 59 DO CP. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade normal à espécie, portanto. O condenado não é portador de maus antecedentes. Não há elementos nos autos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente, pelo que deixo de valorá-las. O motivo do crime era desviar o patrimônio público e violar a probidade administrativa. Entretanto, os objetos subtraídos tratam-se de armas de fogo apreendidas em processos criminais, as quais seriam vendidas e voltariam as ruas, possibilitando sua utilização até pra a prática de novos delitos. As circunstâncias são desaforáveis, vez que a maioria dos objetos subtraídos não foram recuperados. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de peculato em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP - SEGUNDA FASE). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP - TERCEIRA FASE). Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

DO CRIME CONTINUADO Há incidência da continuidade delitiva, pelo que exaspero a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, tornando-a definitiva.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). DOSIMETRIA - ART. 59 DO CP. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade normal à espécie, portanto. O condenado não possui maus antecedentes. Não há informações relevantes sobre personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime já são próprios do tipo penal. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de posse de arma de fogo em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP - SEGUNDA FASE). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP - TERCEIRA FASE). Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que aplico a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade normal à espécie, portanto. O condenado não possui maus antecedentes. Não há informações relevantes sobre personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime já são próprios do tipo penal. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP - SEGUNDA FASE). Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP - TERCEIRA FASE). Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que aplico a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES Aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas ao condenado, quais sejam 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 03 (três) anos de reclusão, chegando-se a uma pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.¿.

Ora, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto. Nesse sentido:
¿2. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada.¿
(STJ - AgRg no REsp 1388497 / PR, Ministro JORGE MUSSI, DJ 01/06/2017).

Devo destacar que todos os pontos aplicados e analisados pelo magistrado foram suficientemente fundamentados, o qual levou em consideração os demais vetores do art. 59 do CP como pontos positivos na fixação da pena, não havendo pelo que se irresignar o Recorrente, diante da pena aplicada.

Em relação ao
crime continuado no peculato
, já se esclareceu acima que está completamente provada a causa de aumento, porque ficou comprovado nos autos que o Réu, no tempo em que vinha exercendo a função de vigilante aproveitou-se dessa situação para vir paulatinamente se apropriando das armas fruto de apreensões em processos judiciais no Fórum de Benevides, o que lhe garante como aquele que ¿
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.

A tese de defesa relativa ao concurso material perdeu o objeto diante da exclusão do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03, pelo que julgo prejudicado; a alteração de regime é consequência da alteração da pena e incabível é a substituição de pena, conforme o art. 44 do CP.

Em sendo assim, não há ilegalidade a ser declarada, pois totalmente válida a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
EXCLUIR, DE OFÍCIO
, a imputação delituosa prevista no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, e determinar que as penas definitivas do Réu sejam:
a)

Peculato
- 06 (seis) anos de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.
b)

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
: 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
c)

Regime
: inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de MARÇO de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator